Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0706359-31.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de isenção de imposto de renda.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que é idoso e foi diagnosticado com doença grave (Cardiopatia Grave – Doença Carotídea – Angina Instável – Lesão Obstrutiva Grave – Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) – Diabetes Mellitus Tipo 2 (MD2) – Angioplastia com Implante de Stent / Hepatopatia Grave – Hepatopatia Crônica – Cirrose Hepática / Paralisia Irreversível e Incapacitante – Atrofia Muscular – Coxartrose Bilateral (CID M163) – Implante de Artroplastia (CID Z966) – Fibroesclerose Multifocal (CID M355)), o que garante o direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria.
3. Em contrarrazões, o agravado argumenta que a tutela pretendida se confunde com o próprio mérito, razão pela qual a análise da verossimilhança das alegações do recorrente somente será possível após a instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em (i) analisar os requisitos da concessão da tutela de urgência; (ii) apurar eventual esgotamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Por ocasião da prolação da decisão que não concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Consta do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o rol de doenças graves que isentam o aposentado do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, sem qualquer distinção, faz ele jus à isenção A Súmula n°. 598 do Superior Tribunal de Justiça - STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula no. 627 do STJ assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. No caso, verifica-se que os relatórios médicos acostados na origem (ID 223505924 e 223505926) não possuem a robustez necessária para respaldar a concessão da tutela objeto do presente agravo, porquanto não detalham de forma expressa que as doenças que acometem o agravante são graves e incapacitantes. Ademais, o documento de ID 223505921 sequer é um relatório médico, tratando-se de exame de imagem. Dessa forma, em análise superficial e não exauriente, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.”.
6. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de comprovação robusta acerca da cardiopatia grave.
7. Por oportuno, em relação ao fundamento exposto em contrarrazões de que o deferimento da tutela esgota o objeto da ação, convém destacar que a Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação.
8. Assim, razão assiste ao agravado em sua prejudicial, porquanto o deferimento da isenção de imposto de renda (tutela satisfativa, pois a verba isenta possui natureza alimentar, sendo irrepetível) esgota totalmente o objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei no. 8.437/92, de forma que o pronunciamento judicial do mérito somente será possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar situação irreversível em desfavor da Fazenda Pública. Nesse sentido os acórdãos 1939696 e 1823948 desta Turma Recursal. Ressalte-se que caso o pedido seja julgado procedente na origem, o servidor público terá direito aos valores retidos desde a data da comprovação da doença (art. 35, §4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Anexo ao Decreto no 9.580/2018).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 8.437/92, art. 1o, §3o; art. 35, §4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Anexo ao Decreto no 9.580/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; TJDFT, Acórdão 1939696, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 4.11.2024; TJDFT, Acórdão 1823948, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 4.3.2024.